Tribunal: TJBA
Processo: 8008965-27.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8008965-27.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE:COMERCIAL DE ALIMENTOS RHUAN LTDA Advogado(s): VANESSA RAMOS BRITO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, LEANDRO NUNES GOBATTO EMBARGADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Acórdão embargado que não teria se pronunciado sobre a verba honorária devida em grau de recurso. Omissão verificada. 2. Apelação da parte contrária que teve seu provimento negado. 3. Diante do quanto previsto no aludido no art. 85, § 11º, do CPC de 2015, em virtude do trabalho realizado em grau recursal, entendo viável a majoração dos honorários sucumbenciais em favor do Autor Embargante/Apelado. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de Nº 8008965-27.2024.8.05.0080, que tem como embargante COMERCIAL DE ALIMENTOS RHUAN LTDA e embargado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e o fazem pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA